Tribunal: CARF
Processo: 10970.000019/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000019/2009-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.116 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
DIPJ X DCTF
Recorrente
GLOBAL TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para retornar à Unidade de origem para que os autos sejam
apartados em dois feitos, no que respeita (i) ao IRPJ e à CSL e (ii) às Contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins, retornando-se, ambos, ao CARF, em seguida, para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de Autos de Infração, relativos aos anos-calendário de 2004 e 2005,
referente às infrações: i) saldos a pagar de IRPJ e CSLL discriminados em DIPJ e não declarados
em DCTF (IRPJ e CSLL); e ii) receitas excluídas pela autuada na apuração da base de cálculo
das contribuições (PIS e Cofins). Assim relatou este CARF na Resolução n. 1202000.198 (e-fls.
871 e ss):
Trata-se do exame dos Autos de Infração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins,
relativos aos anos-calendário de 2004 e 2005, com a aplicação da multa de ofício, no
percentual de 75%, e juros de mora, com base na taxa Selic.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000019/2009-89
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000019/2009-89

De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 39 a 45, foram
constatadas as seguintes irregularidades:
1 Em relação ao IRPJ e à CSLL:
Lançamento de ofício dos valores informados em DIPJ retificadoras, uma vez que os
saldos a pagar ali discriminados não foram declarados em DCTF e nem recolhidos;
2 Em relação ao PIS e à Cofins:
Não oferecimento à tributação das receitas de prestação de serviços de transporte de
mercadorias destinadas à exportação, realizada entre o produtor e o ponto de embarque
ao exterior, ambos situados dentro do território nacional. Ditas receitas foram excluídas
pela autuada na apuração da base de cálculo das referidas contribuições.
Irresignada com as autuações, a interessada impugnou a totalidade dos lançamentos
fiscais, cujas alegações foram assim resumidas no Acórdão no 0934.661 da DRJ/Juiz de
Fora, de fls. 706 a 711, que passo a adotar:
“SEÇÃO I DOS PONTOS QUESTIONADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Os pontos de divergência entre os valores apurados pela contabilidade da Impugnante e
a Fiscalização podem ser resumidos em duas contas:
1) Inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, pela Fiscalização, de valores
relativos à exportação de serviços de transporte de mercadorias, ignorando a imunidade
constitucionalmente estabelecida;
2) Inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, pela Fiscalização, do ICMS, como
se tal imposto fizesse parte do faturamento da empresa.
SEÇÃO II DA IMUNIDADE DO PIS E DA COFINS SOBRE O SERVIÇO DE
EXPORTAÇÃO
Para fundamentar seu posicionamento, a Fiscalização juntou inúmeras soluções de
consulta da RFB que afirmam não haver isenção em tais casos.
[...] o posicionamento [...] fulcrado nas Soluções de Consulta, tem como base uma
legislação que não mais vigorava à época dos fatos geradores.
Não há dúvidas de que o transporte de mercadorias destinadas à exportação até o porto
constitui etapa fundamental do processo de exportação, devendo ser, pelos motivos
acima expostos, imune a tributação de PIS e COFINS sobre tais atividades [...].
[...] a Impugnante transporta mercadorias destinadas para exportação entre o
estabelecimento exportador e o local de saída da mercadoria do Brasil (portos,
aeroportos, etc.), conforme é comprovado pelos "espelhos" de alguns CTRCs emitidos
na exportação do serviço de transporte de mercadoria juntado em anexo a essa petição.
SEÇÃO III DA INDEVIDA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS
[...] resta inequívoca a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS.
PARTE II DOS AUTOS DE INFRAÇÃO RELATIVOS AO IRPJ E CSLL
[...] a cobrança de IRPJ e CSLL originou-se da declaração feita pela Impugnante,
quando da entrega da DIPJ.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000019/2009-89

Ocorre que, na DIPJ entregue pela Impugnante, e ora considerada como base de cálculo
do IRPJ e CSLL, considera-se que a Impugnante não deve pagar PIS e COFINS sobre
exportação do serviço de transporte de mercadorias até o porto, o que foi objetivo de
questionamento e lavratura de autos de infração por parte da Fiscalização.
[...] requer anulação dos autos de infração de IRPJ e CSLL, caso haja a manutenção dos
autos de infração de PIS e de COFINS.
[...] sendo procedente o lançamento de PIS e COFINS, (...), dever-se-á considerar essas
despesas como dedutíveis do IRPJ e da CSLL [...] ”
Na sequência, foi emitido o Acórdão no 0934.661 da DRJ/Juiz de Fora, de fls. 706 a
711, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa ao
Poder Judiciário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
Ante a falta ou insuficiência de recolhimento de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabe à autoridade fiscal efetuar o
lançamento de ofício, em conformidade com as normas legais vigentes às datas dos
fatos geradores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita de nulidades processual, ou dos lançamentos, ausentes as causas
delineadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, ou no 142 do CTN.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
DIPJ E DCTF. DIFERENÇA DE VALORES.
Dada a supremacia dos valores declarados em DIPJ em face daqueles informados em
DCTF na qual não houve correspondente informação de débitos, nem seus pagamentos,
há se manter a exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005
DIPJ E DCTF. DIFERENÇA DE VALORES.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000019/2009-89

Dada a supremacia dos valores declarados em DIPJ em face daqueles informados em
DCTF na qual não houve correspondente informação de débitos, nem seus pagamentos,
há se manter a exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
As rubricas contempladas pelo legislador ordinário, que não compõem a respectiva base
de cálculo, são verdadeiros numerus clausus, cujo seleto nicho, na espécie, não é
integrado pelas receitas de créditos de ICMS transferidos a terceiros, dada a
extemporaneidade de sua aplicação em face dos períodos de apuração abrangidos nos
lançamentos.
SUSPENSÃO DE RECEITAS DE FRETE. INEXISTÊNCIA
A suspensão da incidência para as receitas de frete, tal como especificado no § 6o do
art. 40 da Lei n° 10.865/2004, foi nela incluída originalmente pelo art. 31 da Lei n°
11.488/2007 (DOU de 15/06/2007) cuja vigência deu-se na data de sua publicação,
portanto, sem aplicação retroativa para abrigar os fatos geradores objetos dos
lançamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
As rubricas contempladas pelo legislador ordinário, que não compõem a respectiva base
de cálculo, são verdadeiros numerus clausus, cujo seleto nicho, na espécie, não é
integrado pelas receitas de créditos de ICMS transferidos a terceiros, dada a
extemporaneidade de sua aplicação em face dos períodos de apuração abrangidos nos
lançamentos.
SUSPENSÃO DE RECEITAS DE FRETE. INEXISTÊNCIA
A suspensão da incidência para as receitas de frete, tal como especificado no § 6o do
art. 40 da Lei n° 10.865/2004, foi nela incluída originalmente pelo art. 31 da Lei n°
11.488/2007 (DOU de 15/06/2007) cuja vigência deu-se na data de sua publicação,
portanto, sem aplicação retroativa para abrigar os fatos geradores objetos dos
lançamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário a este colegiado, mediante
arrazoado, de fls. , repisando praticamente as mesmas alegações trazidas na peça
impugnatória.
No julgamento levado a efeito na sessão de 8 de maio de 2012, esta turma julgadora
proferiu o Acórdão no 1202000758, decidindo pela anulação do Acórdão no 0934.661 da
DRJ/Juiz de Fora, de fls. 706 a 711, em razão de não ter sido enfrentada, pelo acórdão
recorrido, questão trazida na impugnação, caracterizando o cerceamento do direito de
defesa, com o seguinte ementário:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000019/2009-89

NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
Verificado que o acórdão recorrido deixou de enfrentar questão trazida na impugnação,
com prejuízo para o autuado, caracteriza-se a ocorrência de preterição do direito de
defesa, devendo ser considerado nulo o ato emitido e ser proferido outro, para suprir a
omissão apontada.
A questão que deixou de ser enfrentada pelo acórdão anulado refere-se à possibilidade
de dedução das contribuições do PIS e da Cofins, lançadas no presente processo, para
fins de redução do lucro e, por conseqüência, das exigências do IRPJ e da CSLL
examinados neste mesmo processo.
Na sequência, foi emitido um novo Acórdão da DRJ/Juiz de Fora, de no 0941.229 , fls.
810 a 822, julgando a impugnação improcedente, com o seguinte ementário:
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa ao
Poder Judiciário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
Ante a falta ou insuficiência de recolhimento de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabe à autoridade fiscal efetuar o
lançamento de ofício, em conformidade com as normas legais vigentes às datas dos
fatos geradores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita de nulidade processual, ou dos lançamentos, ausentes as causas
delineadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, ou no 142 do CTN.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
DIPJ E DCTF. DIFERENÇA DE VALORES.
Dada a supremacia dos valores declarados em DIPJ em face daqueles informados em
DCTF na qual não houve correspondente informação de débitos, nem seus pagamentos,
há se manter a exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005
DIPJ E DCTF. DIFERENÇA DE VALORES.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000019/2009-89

Dada a supremacia dos valores declarados em DIPJ em face daqueles informados em
DCTF na qual não houve correspondente informação de débitos, nem seus pagamentos,
há se manter a exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
As rubricas contempladas pelo legislador ordinário, que não compõem a respectiva base
de cálculo, são verdadeiros numerus clausus, cujo seleto nicho, na espécie, não é
integrado pelas receitas de créditos de ICMS transferidos a terceiros, dada a
extemporaneidade de sua aplicação em face dos períodos de apuração abrangidos nos
lançamentos.
SUSPENSÃO DE RECEITAS DE FRETE. INEXISTÊNCIA
A suspensão da incidência para as receitas de frete, tal como especificado no § 6o do art.
40 da Lei no 10.865/2004, foi nela incluída originalmente pelo art. 31 da Lei no
11.488/2007 (DOU de 15/06/2007) cuja vigência deu-se na data de sua publicação,
portanto, sem aplicação retroativa para abrigar os fatos geradores objetos dos
lançamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
As rubricas contempladas pelo legislador ordinário, que não compõem a respectiva base
de cálculo, são verdadeiros numerus clausus, cujo seleto nicho, na espécie, não é
integrado pelas receitas de créditos de ICMS transferidos a terceiros, dada a
extemporaneidade de sua aplicação em face dos períodos de apuração abrangidos nos
lançamentos.
SUSPENSÃO DE RECEITAS DE FRETE. INEXISTÊNCIA
A suspensão da incidência para as receitas de frete, tal como especificado no § 6o do art.
40 da Lei no 10.865/2004, foi nela incluída originalmente pelo art. 31 da Lei no
11.488/2007 (DOU de 15/06/2007) cuja vigência deu-se na data de sua publicação,
portanto, sem aplicação retroativa para abrigar os fatos geradores objetos dos
lançamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, o contribuinte apresentou seu recurso
voluntário a este colegiado, mediante arrazoado, de fls. 826 a 851, repisando
praticamente as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória.
Em síntese, as questões abordadas são as seguintes:
i) imunidade do PIS e da COFINS sobre os valores das receitas de transporte de
mercadorias destinadas à exportação;
ii) da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins; e
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000019/2009-89

iii) da anulação dos autos de infração do IRPJ e da CSLL caso haja a manutenção dos
lançamentos do PIS e da Cofins, uma vez que estas duas últimas contribuições
passariam a ser consideradas despesas dedutíveis;
É o Relatório.
Através da Resolução n. 1202000.198 (e-fls. 871 e ss), de 13 de junho de 2013,
este CARF determinou o sobrestamento do julgamento do recurso voluntário, até que fosse
proferida decisão final nos autos do Recurso Extraordinário – RE 574706, em trâmite perante o
E. Supremo Tribunal Federal, com base no então vigente Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009 (§ 1o do Art. 62a). Considerando a extinção do
dispositivo Regimental, o processo voltou a tramitar, conforme Despacho de 05/05/2020 deste
CARF (e-fl. 887):
Trata-se de retorno de diligência cujo sobrestamento foi determinado pela 2a TO/2a
Câm/1a Seção, conforme Resolução no 1202-000.198, de 13.06.2013 (e-fls. 871/880),
em face do Recurso Extraordinário-RE 574706 art. 543-B do CPC-Supremo Tribunal
Federal. Nos termos da Portaria MF no 545, de 28 de novembro de 2013, que revogou
os §§ 1o e 2o do art. 62-A do Anexo II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
que aprovou o antigo Ricarf, considerando a extinção do colegiado (2a Turma Ordinária,
da 2a Câmara, da 1a Seção de Julgamento) e o Relator não mais integra nenhum dos
colegiados da Seção, encaminhe-se à 1a Seção, para novo sorteio.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço.
Trata-se do exame dos Autos de Infração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins,
relativos aos anos-calendário de 2004 e 2005, confirmados pelas decisões de primeira instância:
Acórdão no 0934.661 da DRJ/Juiz de Fora, de fls. 706 a 711 e Acórdão da DRJ/Juiz de Fora, de
no 0941.229 , fls. 810 a 822.
De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 39 a 45, foram
constatadas as seguintes irregularidades: 1 Em relação ao IRPJ e à CSLL: lançamento de ofício
dos valores informados em DIPJ retificadoras, uma vez que os saldos a pagar ali discriminados
não foram declarados em DCTF e nem recolhidos; 2 Em relação ao PIS e à Cofins: não
oferecimento à tributação das receitas de prestação de serviços de transporte de mercadorias
destinadas à exportação, realizada entre o produtor e o ponto de embarque ao exterior, ambos
situados dentro do território nacional. Ditas receitas foram excluídas pela autuada na apuração da
base de cálculo das referidas contribuições.
Já a partir da Impugnação e no Recurso Voluntário não há contestação quanto aos
valores lançados de IRPJ/CSLL. Resume-se a recorrente a apelar para a improcedência dos
lançamentos de PIS/Cofins, devido a alegada imunidade, e que se (se em contrário entender-se),
sendo procedente os lançamentos de PIS e COFINS, dever-se-á considerar essas despesas como
dedutíveis do IRPJ e da CSLL.
Desta forma, constato que as matérias a serem apreciadas nos dois feitos
(IRPJ/CSLL e PIS/Cofins) são inteiramente diversas, e devem competir a Seções diferentes deste
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000019/2009-89

CARF (os lançamento de IRPJ/CSLL à 1a Seção e os lançamentos de PIS/Cofins à 3a Seção),
segundo o disposto nos artigos 2o e 4o , do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Desta forma, concluo que o melhor direcionamento para o litígio é a apartação dos
autos para que a 3a Seção julgue o feito referente ao lançamento de PIS/Cofins e somente após
esta 1a Seção aprecie a única questão, somente prejudicial, oposta aos lançamentos de
IRPJ/CSLL, referente à possível consideração das despesas decorrentes de eventual confirmação
dos lançamentos de PIS/Cofins como dedutíveis nos lançamentos de IRPJ e da CSLL.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento do processo de diligência para
retornar à Unidade de origem para que os autos sejam apartados em dois feitos, no que respeita
(i) ao IRPJ e à CSLL e (ii) às Contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, retornando-se, ambos, ao
CARF, em seguida, para julgamento inicial na 3a Seção, dos lançamentos de PIS/Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 896
DF CARF MF
Original